Tribunal: TJES
Processo: 5002398-27.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002398-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A
RECORRIDO: MARIA DA PIEDADE SIQUEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ, A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM PACOTE DE ASSINATURA DE REVISTA NO VALOR DE R$873,60 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), EM 12 VEZES DE R$72,80 (SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). EM JANEIRO DE 2020, RELATA TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DA DEMANDADA PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO, O QUE NÃO FOI ACEITO. FOI SOLICITADO O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. MESMO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO, CONTINUOU A SER COBRADA EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. LIMINAR DEFERIDA PARA QUE FOSSE SUSPENSA A TRANSAÇÃO REALIZADA. A
SENTENÇA DE PISO RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA E DECLAROU CANCELADA A ASSINATURA CELEBRADA ENTRE AS PARTES E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA, EM DOBRO, OS VALORES LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$6.189,36 (SEIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS), BEM COMO R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO. NO MÉRITO, REQUER O JULGAMENTO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE ANALISOU DETIDAMENTE OS AUTOS E CONSIDEROU INDEVIDA A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM COBRANÇAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA. A REQUERIDA NÃO COLACIONOU PROVAS DE QUE A AUTORA TIVESSE DADO A SUA ANUÊNCIA PARA NOVA CONTRATAÇÃO. FALHOU, AINDA, NO QUESITO SEGURANÇA, POIS AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS EM NOME DE EMPRESA “SUPOSTAMENTE” DESCONHECIDA DA DEMANDADA. FRAUDE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE. FALTA DE ZELO E CUIDADO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, A CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.